Tribunal: CARF
Processo: 13864.720010/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720010/2013-70
ACÓRDÃO
1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAL SERVICOS DE APOIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS TRAZIDOS
POR MEIO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. NULIDADE.
A ausência de análise de argumentos e documentos trazidos aos autos por
meio de interposição de peça impugnatória implica nulidade da decisão
exarada, eis que presentes circunstâncias reveladoras de cerceamento do
direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar de ofício nula a decisão de primeira instância e
determinar o retorno do processo à Autoridade Julgadora a quo para que seja proferida nova
decisão.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
112.539, proferido em 28 de Novembro de 2019, pela 2a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de São José dos Campos- SP elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
04/fevereiro/2019, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 767/780):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL,
(...)
1- DA AÇÃO FISCAL
1.1 — Do Mandado de Procedimento Fiscal
Em 01/02/2012 foi emitido, nos termos da Portaria RFB no 11.37,1, de 12 de
dezembro de 2007, o Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe (MPF),
determinando al execução de fiscalização-sobre o contribuinte, relativa ao
SIMPLES NACIONAL do ano-calendário de 2008.
(...)
2- DA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO
2.1.- SOBRE A INCOMPATIBILIDADE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM
RELAÇÃO AOS RENDIMENTOS DECLARADOS
(...)
A partir das informações obtidas no curso do procedimento fiscal, entregues pelo
contribuinte e pelas diversas instituições bancárias, foi apurada a sua
movimentação financeira no ano-calendário 2008.
(...)
2.1 DA NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS PELO
CONTRIBUINTE
A fiscalização submeteu os valores que foram levantados de depósitos/créditos
bancários, constantes em planilha anexa a termo de intimação fisçal, e. concedeu
prorrogações. solicitadas pelo contribuinte, por duas vezes, no entanto, a,
fiscalizada não atendeu às demandas efetuadas, não apresentando quaisquer
comprovações de origem para os referidos depósitos.

A fiscalização submeteu os valores que foram levantados de depósitos/créditos
bancários, constantes em planilha anexa a termo de intimação fisçal, e concedeu
prorrogações. solicitadas pelo contribuinte, por duas vezes, no entanto, a,
fiscalizada não atendeu às demandas efetuadas, não apresentando quaisquer
comprovações de origem para os referidos depósitos.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
3
3 - DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE AUTO DE INFRAÇÃO
A lei estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos ele recursos não
representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável,
é do titular das contas corrente. Não ocorrendo a devida comprovação da origem
dos referidos lançamentos, resta à fiscalização proceder ao lançamento de ofício a
título de omissão de receita ou de rendimento, nos termos do art.42 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, utilizando como forma de tributação o Lucro
Arbitrado, conforme :o inciso III, do art.530 do Regulamento do Imposto de
Renda/1999 e como receita bruta, a totalidade dos depósitos bancários, os quais
o contribuinte, após intimado por diversas vezes, não logrou comprovar a origem.
4 - SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O contribuinte, durante o andamento da ação fiscal, por diversas vezes foi
intimado a apresentar documentos e esclarecimentos. Em resposta a essas
solicitações, o contribuinte se fez representado pelo Procurador Giovane
Aparecido da. Silva; CPF (...), através de procuração particular com firma
reconhecida. Observando-se atentamente este documento, constatou-se uma
'grande dificuldade para realização da assinatura por parte do , titular de direito
da empresa sob fiscalização, características peculiares das pessoas muito
humildes.
(...)
Considerando então, a prática ocorrida no decorrer do ano-calendário 2008, em
que o Sr. Carlos. Roberto Fontes assinou ou endossou todos os cheques
analisados por‘- amostragem, e que o mesmo foi constituído como procurador
com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir a empresa e
movimentar as diversas contas corrente, restou demonstrado o nítido interesse
comum na obrigação tributária principal e, consequentemente no crédito
tributário correspondente.
Portanto, enquadrou-se o Sr. Carlos Roberto Fontes, em tese, na situação prevista
no artigo 124; inciso I, do CTN, caracterizando-se-desta forma, como solidário 'da
dívida tributária, cabendo ressaltar que a numeração do CPF (...) foi cancelada por
multiplicidade, conforme consulta aos sistemas cadastrais da Receita Federal,
restando ativo e regular o CPF no (...), o qual será adotado a partir deste
momento.
Desta forma, foi lavrado o Termo de. Declaração de Sujeição Passiva Solidária,
cuja ciência ao S. Carlos Roberto Fontes será dada por via postal.
5 - DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA _
Sobre os valores apurados através de lançamento de ofício foi acrescida multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), definida no inc. I do art. 44 da Lei no
9.430/96, além de juros de mora à taxa Selic, conforme demonstrativo constante
do Auto de Infração.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
4
(...)”.

A DRF de São José dos Campos- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica no dia 08/fevereiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 782/798:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s) 03/2008
Arbitramento do lucro que se faz, tendo em vista que o contribuinte intimado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Terno de Início
do Procedimento de Fiscalização e outros termos de intimação, constantes no
presente processo administrativo fiscal, deixou de apresentá-los, informando
ainda o extravio dos mesmos.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2008, 09/2008 e 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIQS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
5
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/1212008:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e-31/12/2008:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008.:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SEL1C para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de São José dos Campos- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 08/fevereiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 799/815:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
6
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em. fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e Proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora.
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de São José dos Campos- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 08/fevereiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
816/823:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
7
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 30/11/2008:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°10/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 3° da Lei n ° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art.-41 da Lei n°11.196/05
Fatos geradores 6corridos entre 01/12/2008 e 31/12/2008:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § .2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°.2.158.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
8
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 7° da
Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n°11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9:430/96”.

A DRF de São José dos Campos- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 08/fevereiro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 824/831:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
Sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determina0o de infrações à legislação do imposto
sobre a renda é proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea; a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
9
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 7° da
Lei n°11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n°11.933/09 _
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso), da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXADO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art.-61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foram lavrados Autos de Infração relativos à
insuficiência nos recolhimentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
Aduziu que de maneira arbitrária e ao arrepio da Constituição Federal, a autoridade
administrativa, sem a devida autorização judicial, quebrou o sigilo bancário, financeiro e de dados
das contas corrente no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal da Pessoa
Jurídica sob fiscalização, em total descompasso com que dispõe o Inciso X do artigo 5° da
Constituição Federal de 1988.
Requereu assim, que sejam cancelados os créditos tributários constituídos (IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP), uma vez que a autoridade administrativa adentrou no sigilo bancário
da empresa, sem ter apresentado autorização judicial para iniciar os seus trabalhos.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
10
Pontuou que na apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS, no
mês de janeiro de 2008, foram deduzidas as contribuições já pagas a título de Simples Nacional,
nos valores de R$ 49,31 e R$ 203,68 respectivamente e este fato por si só, vem demonstrar a
aplicabilidade da § 4° do artigo 150 do CTN para contagem do prazo quinquenal na aplicação do
instituto da decadência.
Pugnou pelo cancelamento integral dos créditos tributários constituídos através dos
autos de infração em litígio, alternativamente, que seja aplicado o instituto da decadência.

Da Impugnação do Devedor Solidário (e-fls. 885/909)

O Devedor solidário Sr. Carlos Roberto alegou que durante os atos de sua gerência,
jamais os praticou com dolo, má fé ou simulação.
Aduziu que não há provas concretas de quaisquer crimes praticados, como dolo, má
fé ou simulação para qualificar a multa 150% e em razão desses fatos não há por que imputar ao
mesmo a Solidariedade Passiva Solidária, vez que todas as práticas descritas, como representar o
Sr. Valdeci Batista, na gestão da Firma Individual autuada, não pode ser caracterizado como uma
prática criminosa e/ou uma prática que fere a legislação de regência.
Asseverou que pela falta de elementos probantes e pela falta de convicção nos atos
praticados pela autoridade fiscal, em razão da não qualificação da multa de ofício imputada para
150%, em razão da inexistência de dolo, má fé e/ou simulação, torna-se totalmente descabida e
arbitrária a imputação de Sujeição Passiva Solidária lavrada contra si.
Defendeu que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista na
Constituição Federal, não autoriza a autoridade fiscal a solicitar extratos bancários de quem quer
que seja e desta maneira, as informações de dados obtidas, as procurações e os
créditos/depósitos extraídos dos extratos bancários e que serviram de base para lançamento dos
créditos tributários ora impugnados (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), haverão que ser cancelados
pelas autoridades administrativas julgadoras, pois representam provas colhidas de maneira ilegal e
inconstitucional.
Pontuou que na apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS, no
mês de janeiro de 2008, foram deduzidas as contribuições já pagas a título de Simples Nacional,
nos valores de R$ 49,31 e R$ 203,68 respectivamente e este fato por si só, vem demonstrar a
aplicabilidade da § 40 do artigo 150 do CTN para contagem do prazo quinquenal na aplicação do
instituto da decadência.
Pleiteou que seja desqualificada a Sujeição Passiva Solidária; que seja cancelado
integralmente os créditos tributários constituídos através dos autos de infração em litígio;
alternativamente, que seja aplicado o instituto da decadência.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
11

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-112.539- DRJ/RJO

A DRJ analisou a impugnação apresentada pela Contribuinte, julgando-a procedente
em parte.
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância, por equívoco, não julgou
a impugnação apresentada pelo responsável solidário Sr. Carlos Roberto Fontes, constando no
decisum que
“(...)
2.- Cientes contribuinte e responsável passivo solidário em 21/02/2013, fls.
835/836, o primeiro acostou aos autos a impugnação de fls. 840/861, protocolada
em 14/03/2013, através da qual alega, em síntese:
2.1.- inconstitucionalidade da quebra administrativa do sigilo bancário conforme
RE 389808-PR, em 15/12/2010 e nos embargos infringentes no RE 387.604, de
23/02/2011, decisão monocrática da Ministra Carmem Lúcia, reproduzida às fls.
854/856;
2.2.- decadência das contribuições para o PIS e a COFINS, para fatos geradores
ocorridos em janeiro de 2008.
3.- O responsável passivo solidário não se manifestou nos autos (grifo nosso)”.

Inconformados com a decisão da DRJ, a Contribuinte (e-fls. 932/955) e o
Responsável Solidário Sr. Carlos Roberto Fontes (e-fls. 958/980) interpuseram Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pelos Recorrentes atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, deles tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
12
Insta destacar, que a falta de apreciação, por parte da autoridade julgadora, dos
argumentos e documentos trazidos pela peça inaugural do litígio apresentada pelo responsável
solidário Sr. Carlos Roberto Fontes (e-fls. 885/909), importam em cerceamento direito de defesa.
Assim, é notório que a DRJ não apreciou a impugnação apresentada pelo
responsável solidário no tocante as alegações de inexistência de dolo, má-fé e ou simulação
durante os atos praticados, bem como a imputação da sujeição passiva solidária.
A Constituição Federal assegura no inciso LV do seu art.5°, o contraditório e a
amplitude do direito de defesa do acusado, seja em processo judicial ou administrativo.
A falta de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância de razões de
defesa apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa da parte, ensejando
a nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do disposto no art. 59, item II, do Decreto no
70.235/72.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
Nos termos do artigo 59, inciso II, parágrafo 3o, do Decreto no 70.235/1972, é
nula a decisão de primeira instância, quando não enfrenta os argumentos
dispendidos, deixando claro as razões de direito que nortearam seu decisium, de
forma seja garantida o contraditório e a ampla defesa.
Caracterizada a preterição ao direito de defesa, deve ser anulada a decisão de
piso, para que outra seja proferida enfrentando todas as questões suscitadas nas
peças impugnatórias.
(Acórdão 1301002.556)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004
Ementa:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS TRAZIDOS POR
MEIO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. NULIDADE.
A ausência de análise de argumentos e documentos trazidos aos autos por meio
de interposição de peça impugnatória implica nulidade da decisão exarada, eis
que presentes circunstâncias reveladoras de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão 130200.668)”.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.215 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720010/2013-70
13
Ante todo o exposto, voto no sentido de se anular de ofício a decisão de primeira
instância para que outra seja proferida, apreciando-se todas as razões aduzidas pelo responsável.

Dispositivo

Isto voto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para declarar de
ofício nula a decisão de primeira instância e determinar o retorno do processo à Autoridade
Julgadora a quo para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 999
DF CARF MF
Original